Tribunal: TJMT
Processo: 1001622-37.2018.8.11.0050
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001622-37.2018.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO), J MANOEL DO NASCIMENTO - CNPJ: 14.113.279/0001-24 (AGRAVANTE), THAYS KELLY GAMA MORENO - CPF: 021.509.911-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por J MANOEL DO NASCIMENTO, contra decisão monocrática que, ao julgar apelação do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT, anulou, de ofício, sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. O cerne da questão consiste em saber se a decisão monocrática que anulou sentença por ausência de intimação prévia do ente público poderia ser reformada, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

3. O agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir argumentos já trazidos na apelação, sem enfrentar a ausência de intimação da Fazenda Pública.
4. O recurso não observou o princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, e do art. 51, I-B, do RITJ/MT.
5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "É inadmissível o agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.021, § 1º)."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1º, e 932, inciso III; RITJ/MT, art. 51, I-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18.03.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “AGRAVO INTERNO”
, interposto por

J MANOEL DO NASCIMENTO
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do rec
urso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT,
anulou
, de ofício,
a sentença de primeiro grau, para determinar o regular processamento do executivo fiscal, diante da ausência de intimação do ente fiscal, nos termos do art. 1.º da Resolução
n.º
547/2024 do CNJ,
nos seguintes termos (ID.
262550263
):

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno César Singulani França, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1001622-37.2018.8.11.0050, ajuizada pela parte apelante em desfavor de J MANOEL DO NASCIMENTO, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 258592691):

“
Vistos.

Analisando os autos, verifico que é o caso de extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, em virtude de tratar-se de execução de baixo valor (menos de R$ 10.000,00).

Sobre a matéria, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário, com repercussão geral (Tema 1.184), decidiu que o juiz pode encerrar processos judiciais iniciados pelos entes públicos (União, Estados e Municípios, por exemplo) para a cobrança de débitos (execuções fiscais), quando o valor da dívida for muito baixo.

Tal providência considera a relação desproporcional de custo de movimentação do processo judicial
versus
valor recuperado, sendo despicienda a atuação do Poder Judiciário quando, através de outras vias, a Fazenda Pública pode buscar a quitação do débito, nos termos da Lei nº 12.767/2012.

Além disso, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) foi proferida com base em dados estatísticos contidos no relatório feito pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual apontou que há 27,3 milhões de execuções fiscais pendentes, ou seja, 1/3 de todos os processos judiciais do país. São ações com baixo percentual de resolutividade (apenas 12%) e com alto índice de temporalidade (média de 6 anos e 7 meses para encerrar).

Em outras palavras, execuções fiscais como esta são ações prejudiciais ao funcionamento do judiciário e aos cofres públicos, pois além de não gerar melhora na arrecadação do ente público, consome tempo útil e outros recursos de suas procuradorias, dado o grande volume de ações de baixo valor distribuídas.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou as seguintes teses de julgamento no Tema 1.184:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça, em 20/02/2022, reuniu-se para elaborar e aprovar a minuta de resolução e publicou o
Ato Normativo 0000732-68.2024.2.00.0000, relatado pelo presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), Min. Luís Roberto Barroso,
com o objetivo de instituir medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/12/2023), acima citado.

Transcrevo abaixo os artigos da Resolução Nº 547 de 22/02/2024, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ de relevância para o presente caso:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

Não obstante a mencionada resolução, importante para fundamentar esta decisão são as teses fixadas pelo STF, com repercussão geral (Tema 1.184).

Assim sendo, considerando que nosso sistema processual é regido por uma política de valorização dos precedentes, nos termos do artigo 926 do Código de Processo Civil, curvo-me a orientação do STF e
promovo a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e promova o arquivamento

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Campo Novo do Parecis/MT, data do sistema.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito
”(grifo no original)

A parte apelante aduz, em síntese, que a sentença merece reforma, pois não houve ao Recorrente o direito de se manifestar nos autos.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos na CDA n.º 42/2018, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 2.714,27 (dois mil, setecentos e quatorze reais e vinte e sete centavos).

Após o transcurso processual, sobreveio, então, em 18.04.2024, a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito (ID. 258592691), por ausência de interesse de agir, com base no tema n.º 1184, do STF.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Verifica-se que o feito em exame não percorreu o iter processual adequado, em contraponto ao devido processo legal,
dada a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para manifestar, de forma específica, sobre a aplicação do Tema n.º 1.184/STF
, situação que obstou a atuação do exequente nos autos.

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.º 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.º 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal

não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O referido ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis tanto para as ações em curso, quanto para a propositura do executivo fiscal.

Para as ações em curso
, ou seja, para aquelas que já tiveram o recebimento da exordial pelo juízo
a quo
, deve ser observado o disposto no artigo 1.º e seus parágrafos, confira-se:

“Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.” (grifo nosso)

Salienta-se que,
mesmo preenchidos os requisitos supramencionados
, a Fazenda Pública deve ser intimada, a fim de que se manifeste sobre a faculdade prevista no art. 1.º, §5º, da referida resolução, que prevê a possibilidade do exequente requisitar a não extinção do processo, por 90 (noventa) dias, desde que
demonstre
que poderá, nesse prazo, localizar bens do devedor, hipótese na qual a execução fiscal não será extinta antes desse transcurso temporal.

Por outro lado,
caso ainda não tenha ocorrido a apreciação do ato inaugural da ação executiva
, mediante o recebimento da petição inicial pelo magistrado de origem, será necessário verificar o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 2.º e 3.º, da referida resolução, transcritos a seguir:

“Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal
dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título,
salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único.
Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto
:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”

Assim, nos casos em que há transição de entendimento pelo STF, o exequente deve ser intimado previamente à sentença de extinção, a fim de demonstrar o cumprimento das diligências administrativas, caso queira, em atenção ao art. 317, do CPC,
in verbis:

“Art. 317.
Antes de proferir decisão sem resolução de mérito,
o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.”

Portanto, não é cabível a extinção do processo,
uma vez que não foi realizada a intimação prévia do ente público
, para que se manifeste especificamente sobre o tema.

In casu
,
por se tratar de ação em curso
, porquanto já recebida a inicial, havia a necessidade de o exequente manifestar-se quanto ao disposto no artigo 1.º, da Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024.

À vista disso, forçoso reconhecer a supradita falha, no caso em exame e, por conseguinte, mostra-se necessária a aplicação analógica da Súmula n.º 106, do STJ,
in vereis:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido é o posicionamento deste E. Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS – DIES A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INICIADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFIGURADA – APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Quando a paralisação processual, sem localização de bens penhoráveis do devedor, se der por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não há que falar em prescrição intercorrente, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ. (N.U 0001315-12.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)”

Sendo assim, embora a extinção da ação
não
tenha sido fundamentada em prescrição ou decadência, mostra-se claro que há dano equivalente a parte exequente, pois o andamento dos autos foi prejudicado, uma vez que extinto sem resguardar a Fazenda Pública a prerrogativa de manifestar-se.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
ANULO, de ofício, a sentença
e, em consequência, determino o retorno dos autos à origem, para o regular processamento.

Ante o teor desta, julgo prejudicada a análise do recurso interposto.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte
agravante, sustenta
que

“
Segundo o Tema 1184 do STF, do julgado do RE 1355208, processos de execução fiscal de baixo valor pode ser extintos pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, seu ajuizamento deve respeitar a prévia adoção de algumas providências, quais sejam: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
”.

Assevera que

“(...)
sem dúvida o processo deve ser extinto, uma vez que apenas ao olhar os autos, constata-se tão logo a presença de todos os requisitos para extinguir o feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir
”.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da decisão hostilizada (ID. 279962350).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 289672371).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “AGRAVO INTERNO”
, interposto por

J MANOEL DO NASCIMENTO
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do rec
urso de apelação interposto pelo

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT, anulou, de
ofício
,

a sentença de primeira instância, pela ausência de intimação do ente fiscal, nos termos do art. 1.º da Resolução
n.º
547/2024 do
Conselho Nacional de Justiça -
CNJ
(ID.
262550263).

Preliminarmente, cabe ressaltar que na sistemática processual
incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará
especificadamente
os fundamentos
da decisão agravada.”

Na hipótese, do exame do recurso interposto, constata-se que a parte agravante não enfrentou o fundamento central da decisão monocrática, a qual anulou, de ofício, a sentença, em virtude da ausência de intimação da Fazenda Pública, nos termos do artigo 1º da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Observa-se que a parte agravante limitou-se a reiterar a alegação de que o Município não teria atendido aos requisitos estabelecidos no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, reproduzindo, de forma parcial, os argumentos já apresentados em suas contrarrazões ao recurso de apelação.

Nessa conjectura, mister destacar que
as razões recursais constituem componente imprescindível
para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.”

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

No mesmo sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.”

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Assim, constata-se a ausência de correlação entre o agravo interno e a fundamentação lançada na decisão combatida, situação que atrai
a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também disciplina a matéria, em seu art. 51, I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Com essas considerações, por ausência de dialeticidade nas razões recursais,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo,
nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025